Tribunal: TJES
Processo: 5004207-89.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CHEQUES. RESPONSÁVEIS DISTINTOS. ART. 780 DO CPC. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Por analogia, deve se aplicar às ações monitórias o disposto no art. 780 do CPC, segundo o qual não se admite a cumulação objetiva (
in casu
, com lastro em cheques) em face de diferentes devedores.

2
. Pode-deve o feito prosseguir, todavia, em face do emitente de ambas as
cártulas, por se tratar de devedor comum a ambos os títulos, lembrando-se que, nos termos da Lei nº 7.357/85, todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque (art. 51), bem como que o portador tem o direito de demandar todos os obrigados, individual ou coletivamente (§1º).

3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004207-89.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CRED COBRANCAS ROCHE LTDA
APELADO: LEDA CRISTINA SOARES VIANA e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, a apelada LEDA CRISTINA SOARES VIANA suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacam de forma específica os fundamentos da r. sentença, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido.

Em que pese a alegação da apelada, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, calcados na possibilidade de prosseguimento da ação monitória originária, de modo que reputo pela existência de diálogo com o
decisum
objurgado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Consoante relatado, insurge-se a apelante em face da r. sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação monitória por ela ajuizada, sob o fundamento da impossibilidade de a mesma ação monitória veicular pretensão para satisfação de cheques em que figuram responsáveis distintos.

Vale conferir a elucidativa fundamentação abaixo reproduzida (id. 8256539):

“Conforme relatado, a autora pugna pela condenação solidária dos réus, ao pagamento dos valores contidos nos cheques de n. 494, n. 496, n. 498, n. 499, n. 502, n. 503, n. 504, n. 513 e n. 514 do Banco Itaú Personnalité, e no montante expresso nos cheques de n. 482, n. 489, do Banco Itaú, sendo que todas as cártulas foram emitidas pela 1ª ré Leda Cristina S Viana.

Ocorre que, 09 (nove) títulos originários do Banco Itaú Personnalité foram endossados apenas pela ré K7 Química do Brasil LTDA, não havendo participação da requerida Alphacar Compra e Venda de Veículos Eireli.

De igual forma, os 02 (dois) títulos originários do Banco Itaú foram endossados apenas pela ré Alphacar Compra e Venda de Veículos LTDA, não havendo participação da requerida K7 Química do Brasil LTDA.

A autora pretende que ambos os endossantes sejam solidariamente responsáveis pelo valor do débito representado pelos 11 (onze) cheques, ao fundamento de que existe um grupo econômico o qual será comprovado durante a instrução processual desta ação monitória.

Assim, a demandante não comprovou a existência de grupo econômico sequer para o recebimento da inicial, ou seja, pugna pelo deferimento de expedição de mandado de pagamento do valor integral em relação a todos os réus, e postula pela comprovação futura da legitimidade dos requeridos para comporem o polo passivo do processo.

O art. 700 do CPC, determina que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, dentre outros, o pagamento de quantia em dinheiro.

In casu, a prova escrita para embasar a ação monitória consiste nos cheques coligidos no ID 26759293.

Desta forma, apenas o emitente e o endossante dos cheques podem responder solidariamente pelo valor contido na cártula.

Logo, os obrigados pelo pagamento dos valores expressos nos cheques do Banco Itaú Personnalité repousam unicamente na emitente Leda Cristina S Viana e na endossante K7 Química do Brasil LTDA., enquanto os cheques originários do Banco Itaú obrigam a emitente Leda Cristina S Viana e a endossante Alphacar Compra e Venda de Veículos Eireli.

Desse modo, cada endossante responde única e exclusivamente pelo débito representado pelos cheques que endossou, sendo parte ilegítima para compor demanda em relação aos títulos em que sua participação não restou comprovada na inicial.

No particular, as alegações de reconhecimento de grupo econômico e solidariedade pela responsabilidade do pagamento integral do débito cobrado, devem ser arguidas pela autora na seara própria e adequada, e não no bojo desta ação monitória, a qual consiste num instrumento processual cujo objeto repousa no recebimento de crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo.

Destarte, entendo que a ação monitória não serve à discussão sobre a existência, ou não, de grupo econômico, se caracterizando como via eleita inadequada pela autora, pois no caso sub examine, a requerente não juntou provas de suas alegações.

Em igual sentido, não há cogitar no fato de se postergar a análise da legitimidade dos endossantes para momento posterior ao recebimento da exordial.

Isto porque, cada réu/endossante deve ser citado para se manifestar em relação aos cheques que endossou, visando inclusive, propiciar o contraditório de cada requerido.

Desta feita, não há como prosseguir com o feito por ser inábil a peça de ingresso.
”

Inicialmente, tenho que a r. sentença reponta escorreita ao reconhecer a impossibilidade de cumulação objetiva, na mesma ação monitória, de pedidos de pagamento de créditos encartados em cheques em que figuram responsáveis distintos.

Isso porque, em que pese a ausência de identidade entre o título executivo apto a amparar o ajuizamento de execução de título extrajudicial e o título apto a lastrear ação monitória, entendo aplicar-se, por analogia, o disposto no art. 780 do CPC,
in litteris
:

Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes,
quando o executado for o mesmo
e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

Ainda que a ação monitória não detenha a força executiva atribuída aos títulos executivos, fato é que sua formalidade e sua baixa vulnerabilidade aproximam os cheques que lastreiam a presente ação monitória objeto da demanda ao regime inscrito no art. 780 do CPC.

Até porque, à exceção da questão alusiva ao prazo (6 meses para a execução; 5 anos, para a monitória, conforme art. 59 da Lei nº 7.357/85 c/c Súmula nº 503), a cártula considerada nesta demanda guarda, formalmente, as mesmas características de antes.

Não bastasse isso, tenho que a cumulação objetiva pretendida pela apelante traria prejuízos ao próprio andamento do feito, diante da disparidade das matérias passíveis de serem deduzidas em embargos monitórios, por cada qual dos endossantes.

Lado outro, o pedido subsidiário formulado merece acolhida, a fim de que o feito prossiga em face do emitente das cártulas (id 8256481 -
LEDA CRISTINA SOARES VIANA
), por se tratar de devedor comum a todos os títulos – superando-se, portanto, o óbice acima revelado.

Nesse ponto, lembre-se que a Lei nº 7.357/85 prevê que “todos os obrigados respondem
solidariamente

para com o portador do cheque” (art. 51), bem como que “o
portador tem o direito de demandar todos os obrigados,
individual

ou coletivamente” (§1º).

Esclarece a jurisprudência do c. STJ, a esse respeito, que “nos termos do art. 51 da Lei 7357/85, todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque; tais obrigados, de acordo com o art. 47, I e II, da mesma lei, são os
emitentes, endossantes e seus avalistas
” (REsp n. 981.081/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 9/4/2010).

Esta foi, precisamente, a conclusão firmada por este órgão colegiado na apreciação de caso simétrico, de minha relatoria,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CHEQUES. RESPONSÁVEIS DISTINTOS
. ART. 780 DO CPC. ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por analogia, deve se aplicar às ações monitórias o disposto no art. 780 do CPC, segundo o qual não se admite a cumulação objetiva (in casu, com lastro em cheques) em face de diferentes devedores.

2.
Pode-deve o feito prosseguir, todavia, em face do emitente de ambas as cártulas, por se tratar de devedor comum a ambos os títulos
, lembrando-se que, nos termos da Lei nº 7.357/85, todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque (art. 51), bem como que o portador tem o direito de demandar todos os obrigados, individual ou coletivamente (§1º).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 5003826-81.2023.8.08.0021; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.08.2024)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, nos termos da pretensão recursal subsidiária, anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito, na origem, apenas e tão somente em face de LEDA CRISTINA SOARES VIANA (emitente de todas as cártulas).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.